Tribunal: STF
Processo: ARE 1582494
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Everton Luiz Henrique e Outro(a/s), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS. SERVIDOR MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. DÉFICIT ATUARIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.” (Recurso Inominado Cível nº 5164652-52.2021.8.21.0001, 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública do TJRS, Relator Juiz Volnei Dos Santos Coelho, j. 26/8/2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5°, XXXVI, e 7°, VI, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Quanto ao mérito, a Turma Recursal de origem, reproduzindo a sentença, assim se manifestou:



    “No mérito, o PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR UNANIMIDADE, julgou procedente a AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 3.350/DF, proposta pelo Estado do RGS, com a seguinte ementa:



    [...]



    Sem dúvida, o regime constitucional previdenciário militar é distinto e separado dos servidores civis, conforme parágrafo único do art. 24-E do Decreto-lei nº 667/69.



    No entanto, a lei que fixa idênticas bases de cálculos para custeio de proventos e pensões de civis e militares não é inconstitucional, pois assim dispõe o CAPUT do mesmo art. 24-E do Decreto-lei nº 667/69: "O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)” (grifou-se).



    Foi o que fez o Estado do RGS na LCE 15602/2021 e ECE 78/20.



    Nada faz crer que esse dispositivo relativo à tributação nacional não seja aplicável aos militares: § 1º do art. 149 da CF: A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.



    Assim, a progressividade da alíquota, não autoriza, por si só, a conclusão de que teria sido criada uma só Previdência para Civis e Militares; ou que o disposto no § 1º do art. 149 da Constituição Federal proíbe a sua aplicação às aposentadorias e pensões militares. Logo, a fixação de um mesmo modelo de forma de custeio da previdência dos militares e servidores civis, com base na aplicação do § 1º do art. 149 da Constituição Federal, é constitucional, pois a sua aplicação não está vedada a uma determinada categoria.



    Ao contrário, é de aplicação geral.



    E quem diz isso é o STF: “Como visto, o art. 149, § 1º, da Constituição Federal – na redação atual, dada pela Emenda Constitucional nº 103/2009, e nas anteriores – estabelece que as contribuições para o custeio dos regimes próprios de previdência social deverão ser instituídas por meio de lei a ser editada pelos entes federativos responsáveis por sua gestão, além de definir diretrizes para as alíquotas a serem praticadas por eles”.



    Ademais, Tema 1177 do STF: A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.



    Por fim, Recurso Extraordinário com Agravo n. 875.958/GO, Relator o Ministro Roberto Barroso, referente ao TEMA 933/STF, no qual foi firmada a seguinte tese:



    [...]



    III - Em face do exposto, julgam-se improcedentes os pedidos.”



    Da análise do excerto acima, verifica-se que o entendimento adotado pela Turma recursal está em harmonia com a orientação do Supremo Tribunal Federal sobre a competência dos Estados para instituir as contribuições para o sistema previdenciário de seus militares. Veja-se:



    “Constata-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual a atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. Nesse sentido, transcrevo a ementa do julgamento da ADI4.912, de minha relatoria, Pleno, DJe 24.05.2016:



    (...)



    Tratando especificamente do regime de custeio do regime previdenciário para os policiais e bombeiros militares estaduais, destaco o seguinte precedente:



    ‘AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...) 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’. 7. Ação Cível’ (ACO 3.3.96, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 19.10.2020)’”.



    Quanto ao estabelecimento das alíquotas no sistema previdenciário dos policiais e bombeiros militares estaduais, assim se manifestou esta Suprema Corte:



    “Direito Administrativo. Ação cível originária. Alíquota de contribuição para inatividade e pensão. Policiais e bombeiros militares estaduais. 1. Ação cível originária por meio da qual o Estado pretende não ser sancionado caso continue a aplicar aos militares estaduais a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual (14%), em detrimento de lei federal que determinou que se aplicasse a essa categoria a mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas (então, 9,5%). 2. A União, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares” (art. 22, XI, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019). Precedente recente e unânime do Plenário desta Corte. 3. A interpretação sistemática da Constituição fortalece o argumento de que a alíquota da contribuição previdenciária devida por militares estaduais deve ser fixada por meio de lei estadual que considere as características dos regimes de cada um desses entes públicos (arts. 42, § 1º, 142, § 3º, X e 149, § 1º, da Constituição). Precedentes. 4. A edição de atos normativos cuja aplicação implicará a redução das alíquotas de contribuição praticadas pelo Estado revela comportamento contraditório da União– que, de um lado, exige dos demais entes públicos que assegurem o equilíbrio de seus regimes próprios de previdência e, de outro, restringe os meios para o alcance desse objetivo. 5. Declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 24-C, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n° 667/1969, na redação dada pela Lei federal n° 13.954/2019 e, por arrastamento, das Instruções Normativas nºs 05 e 06/2020 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. 6. Pedido julgado procedente, prejudicado o agravo interno. (ACO 3.350, Relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 11-10-2021, Dje 27/10/2021)



    Outrossim, verifica-se que, para dissentir das premissas adotadas pela Turma Recursal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar estadual n° 1.5602/2021 e Emenda Constitucional estadual n° 78/2020) e do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de Recurso Extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉFICIT ATUARIAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. ARTS. 40, §18, 150, II, IV, 194, IV, V, 195, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1540152 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 23-05-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente